Tribunal: TJES
Processo: 5005248-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005248-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GEAN CARLOS DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5005248-23.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: GEAN CARLOS DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVANTE: JARBAS EZEQUIEL DOS SANTOS - ES36193

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
UNIFICAÇÃO DE PENAS.
REGRESSÃO DO REGIME
SEMI
ABERTO PARA O
FECHADO
.
SOMA DAS PENAS INFERIOR A 8 (OITO) ANOS. APENADO REINCIDENTE.
POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

1. Conforme art. 118, inciso II, Lei nº 7.210/84, agiu dentro da legalidade o juízo de piso ao regredir o regime no ato da unificação de pena superveniente no curso da execução.

2. No contexto de possibilidade de regressão de regime no ato da unificação das penas, entende-se que a fixação do regime fechado no caso concreto é proporcional, considerando que o regime fora fixado pelo juízo do processo de conhecimento da nova condenação.

3.
O
bser
va-se
que o apenado é reincidente, logo,

com a unificação das penas, o
quantum
a ser descontado supera 4 anos, sendo, portanto, incompatível a manutenção de regime diverso do fechado, diante da reincidência do réu e conforme o regramento determinado no art. 111, da Lei de Execução Penal.
Precedentes. STJ.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5005248-23.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: GEAN CARLOS DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVANTE: JARBAS EZEQUIEL DOS SANTOS - ES36193

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto por
GEAN CARLOS DE SOUZA
, em face da r. Decisão (Id. 8131399, pp. 93/94) proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas, nos autos do processo de execução tombado sob nº 2000398-75.2019.8.08.0024, por meio da qual foram unificadas as penas e, consequentemente, determinada a transferência do regime semiaberto para o fechado.

Nas razões recursais (Id. 8131399, pp. 103/106), a d. Defesa requer seja concedida a progressão do apenado para o regime semiaberto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso dos autos, o recorrente possui as seguintes condenações:

Ação Penal nº 0007306-47.2018.8.08.0048: condenação a 02 (dois) anos de reclusão em
regime aberto, substituída

por pena restritiva de direitos.
Crime do art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.
Data do fato:
11/4/2018;

Trânsito em julgado:

23/10/2018.

Ação Penal nº 0002438-84.2022.8.08.0048: condenação a 05 (cinco) anos 10 (dez) meses de reclusão em
regime
fechad
o
. Crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.
Data do fato:
12/3/2022
;

Trânsito em julgado:
30/01/2023

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, verifica-se que durante o cumprimento da pena dos presentes autos executórios o apenado praticou novo crime, que deu origem à Ação Penal n° 0002438-84.2022.8.08.0048.

Com a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória dos autos nº 0002438-84.2022.8.08.0048, procedeu-se à soma da pena imposta àquela remanescente, totalizando 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, todavia, o juízo
a quo,
em primeiro momento
, transferiu o agravante para o regime semiaberto.

Posteriormente, o juízo executório observou que o regime inicial fixado na sentença proferida nos autos n° 0002438-84.2022.8.08.0048 era
o fechado
,
de modo que alterou o
decisum
anterior (movimento 65.1, do SEEU), indeferindo a transferência do apenado ao regime semiaberto.

Em relação à unificação das penas, preceitua o
art. 111, parágrafo único
, da Lei nº 7.210/84, que, caso sobrevenha condenação no curso da execução, compete ao juízo somar a pena imposta ao restante da que está sendo cumprida.

Soma-se a isso a previsão do
art. 118, inciso II
, do mesmo diploma legal, que
possibilita a regressão de regime na hipótese de unificação das penas
, caso o regime no qual se encontra o condenado seja incompatível com o valor da unificação.

Dessa forma, indiscutível a possibilidade ou não de regressão de regime, na hipótese de unificação das penas.

Assim, no contexto de possibilidade de regressão de regime no ato da unificação das penas, entendo que a fixação do regime fechado no caso concreto é proporcional,
considerando
que o
regime fora fixado pelo juízo
do processo de conhecimento da nova condenação
.

Por fim, observo que o apenado é
reincidente
, logo, “
com a unificação

das penas, o quantum a ser descontado supera 4 anos, sendo, portanto, incompatível a manutenção de regime

diverso do fechado,

diante da reincidência do réu e conforme o regramento determinado no art. 111 da Lei de Execução Penal.” (AgRg no HC n. 863.704/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-
LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se o cumprimento da pena do agravante no regime fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)